Tribunal: STF
Processo: RE 1497060
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Claro S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), no âmbito do processo de execução fiscal promovido pelo Município de Ribeirão Pires. O recurso fundamenta-se na alegação de inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2014 a 2017.



    Na origem, o Município de Ribeirão Pires ajuizou ação de execução fiscal contra a Claro S.A. para cobrança da referida taxa. A recorrente, por sua vez, opôs exceção de pré-executividade, alegando que a cobrança era inconstitucional, pois se tratava de matéria de competência exclusiva da União. O juízo de primeira instância acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal.



    No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão em sede de apelação, argumentando que, embora reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 919 da Repercussão Geral, a modulação dos efeitos da decisão permitiria a manutenção da exigibilidade das taxas anteriormente constituídas.



    A recorrente sustenta que a competência para legislar sobre telecomunicações é exclusiva da União e que o Município não poderia instituir taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, uma vez que essa atribuição já é exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).



    Argumenta que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de taxas municipais sobre antenas de telecomunicações no julgamento do Tema 919, consolidando o entendimento de que somente a União pode instituir tais tributos. A recorrente também menciona o julgamento do Tema 1235, reafirmando esse posicionamento.



    Ao final, pede o provimento ao recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão do TJSP para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da taxa e, consequentemente, extinguir a execução fiscal.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão de origem (eDoc. 9):



    “Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de fiscalização, de local, instalação e funcionamento dos exercícios de 2014 a 2017 relacionada à estação rádio-base (ERB) de telecomunicações. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o feito executivo. A apelação da exequente comporta provimento. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema 919, atrelado ao RE 776.594/SP, em 05/12/2022, estabeleceu a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Contudo, modulou os efeitos, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela D'Oeste produza seus efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito (ou seja, 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Desse modo, uma vez que o presente feito executivo foi ajuizado em 10/12/2019 o decidido no julgamento do RE 76.594/SP não repercute sobre os débitos exequendos e não retiram sua validade. Em consequência, invertem-se os ônus sucumbenciais. Dá-se provimento ao recurso fazendário, com a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do acórdão.”



    Ao julgar o Tema 919-RG , o STF fixou a tese de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Na oportunidade a Corte definiu que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)



    No caso dos autos, a exceção de pré-executividade, na qual se requer a inconstitucionalidade da exação, foi protocolada em 11.04.2022 (eDoc. 03- fl. 01), razão pela qual se enquadra na ressalva feita no paradigma indicado, devendo ser aplicada a Tese firmada. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1468826 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (RE 1450906 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 28.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos-SP (edoc. 01, fls. 91-93). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente